Tribunal: STF
Processo: RE 122011
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
- ISENÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (ART. 47, PARAGRAFO 3., III, DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS). ALEGAÇÃO DE OFENSA
A ESSE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DE ERRONEA VALORIZAÇÃO DA
PROVA.
- A VALORIZAÇÃO DA PROVA DIZ RESPEITO AO VALOR JURÍDICO DESTA,
PARA ADMITI-LA OU NÃO EM FACE DA LEI QUE A DISCIPLINA, RAZÃO POR
QUE E QUESTÃO ESTRITAMENTE DE DIREITO. JA O REEXAME DA PROVA E
DIVERSO: IMPLICA A REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATORIOS PARA
CONCLUIR-SE SE ELES FORAM, OU NÃO, BEM INTERPRETADOS - E, PORTANTO,
QUESTÃO QUE SE CIRCUNSCREVE AO TERRENO DOS FATOS.
SABER SE DETERMINADO REBANHO, EM FACE DA EXTENSAO DE UMA GLEBA E
DA SUA FORMA DE EXPLORAÇÃO, E, OU NÃO, INSTRUMENTO DE TRABALHO
E DE PRODUÇÃO DO DEVEDOR E QUESTÃO DE REAPRECIAÇÃO DE ELEMENTOS
PROBATORIOS, E, PORTANTO, DE REEXAME DE PROVA, O QUE NÃO E CABIVEL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.